Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725529-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUCAS ARAUJO DE MELO, ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO, ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face de LUCAS ARAUJO DE MELO e OUTROS, ante a decisão interlocutória (ID 96444135) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0725529-76.2021.8.07.0000, determinou o que se segue:. Tendo em vista o disposto na decisão de ID 91493803, bem como a ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pelo réu, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado a título de honorários advocatícios em favor do advogado dos autores. Indefiro o pedido de condenação da parte ré por ato atentatório à dignidade da justiça. A mera ausência de pagamento voluntário não pode ser interpretada como ato atentatório. No mais, tendo em vista que houve pagamento apenas parcial, como apontado na petição de ID 94170615, promovi, sem dar ciência à parte contrária, o bloqueio, via SISBAJUD, conforme previsto no art. 854 do CPC, dos valores encontrados em depósito em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor. Intime-se a parte devedora sobre a indisponibilidade, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Sem manifestação, determino a transferência para conta judicial, converta-se o bloqueio em penhora, promova-se o levantamento em favor do credor por alvará ou ofício. Essa decisão foi proferida em 15/07/2021. Em face dela foram opostos embargos de declaração ID 98387462, pelo ora Agravante, em 23/07/2021, os quais não foram acolhidos, conforme decisão ID 99602937, proferida em 13/08/2021. O agravo de instrumento em exame foi interposto em 06/08/2021. Diante desse cenário, é possível observar que o agravo de instrumento foi interposto quando ainda pendente o exame dos embargos de declaração anteriormente opostos. Conforme ID 32244092, suscitei, de ofício, preliminar de preclusão, em razão da unirrecorribilidade recursal e preclusão consumativa quanto ao segundo recurso interposto. Manifestação ID 32705441. Os autos foram remetidos ao Ministério Público ID 33935263. Manifestação do Ministério Público ID 34297257, no qual oficiou pela ausência de interesse que justifique a intervenção do órgão ministerial. É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: (...) 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, III, CPC. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1201646, 07441248020188070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. (...) (Acórdão 1025905, 20160510078399APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: 233-248) Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. No caso dos autos, a decisão agravada foi proferida em 15/07/2021. Em face dela foram opostos embargos de declaração ID 98387462, pelo ora Agravante, em 23/07/2021, e agravo de instrumento em exame foi interposto em 06/08/2021. Os embargos de declaração não foram acolhidos, conforme decisão ID 99602937, proferida em 13/08/2021. Por conseguinte, é imperiosa a conclusão de que o presente recurso é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último. Estando configurada a preclusão consumativa, o presente apelo não deve ser conhecido. Nesse sentido destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOIS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. PREPARO. COMPLEMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O processo sempre segue uma marcha tendente a um fim. Por isso, nele não cabem dois recursos de mesma natureza contra uma mesma decisão, conforme o princípio da unirrecorribilidade, porque electa una via non datur regressus ad alteram. [..] 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1367393/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019) [grifos nossos] Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DUPLICIDADE DE RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. ACESSÕES NÃO COMPROVADAS. 1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, o ato processual só está sujeito a único recurso pela mesma parte. 2. Nos termos do art. 1.255 do Código Civil, é devida a indenização das acessões realizadas em terreno alheio, desde que comprovadas. 3. Apelação da Ação de Imissão de Posse (Processo no 0001312-86.2017.8.07.0020) não conhecida. Apelação da Ação de Manutenção de Posse (Processo no 0000957-76.2017.8.07.0020) conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. Acórdão n.1186877, 00009577620178070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de maio de 2022 19:01:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador